Tribunal: STF
Processo: Rcl 63512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Universidade Estadual de Alagoas contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0718371-12.2022.8.07.0007, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADI nº 5.492/DF e na ADI nº 5.737/DF.



    Inicialmente, a Universidade Estadual de Alagoas alega que “a secretaria da 7ª Turma Cível do TJDFT não observou o prazo em dobro da autarquia reclamante, tendo lhe atribuído o prazo simples de 15 (quinze) dias (anexo). Em razão disso, certificou erroneamente o trânsito em julgado do ato reclamado (anexo), o qual, conforme certidão de publicação da decisão, ainda não transitou em julgado”.



    Narra a reclamante que, na origem, “o ora beneficiário da decisão ingressou com ação, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, destinada a compelir a UNEAL (autarquia integrante da Administração indireta do Estado de Alagoas) e uma instituição privada de ensino a reestabelecerem o registro de seu Diploma, além da condenação em danos morais”.



    Aduz que em sede de apelação “[s]obreveio acórdão do eg. TJDFT (ato reclamado), o qual acolheu a preliminar de competência da Justiça Federal conforme Tema 1.154/STF, porém, não acolheu a aplicação da tese fixada pelo STF nas ADIs 5492 e 5737 para a remessa dos autos à Justiça Federal em Alagoas”.



    Alega que “[o] respeitável acórdão reclamado contraria a tese fixada no âmbito das ADIs 5492 e 5737, o art. de tal forma que viola os artigos 1º, 5º, inciso LV, 25 e 60, § 4º da Constituição Federal e o art. 52, caput e par. único, do CPC, em interpretação que lhe emprestou a Suprema Corte a partir do parâmetro dos referidos dispositivos constitucionais”.



    Sustenta que, prevalecendo o acórdão reclamado, “o ente público estadual será demandado fora de seus limites territoriais, por Seção Judiciária que não dispõe de competência sobre tal área territorial”. E nesse sentido, defende que



    “a restrição da jurisdição sobre os limites territoriais do ente público estadual independe da presença da União na lide e da consequente competência absoluta da Justiça Federal. Nessa hipótese, porém, a competência pertence à Seção Judiciária que possua jurisdição nos limites territoriais do ente público estadual demandado, no caso, a Seção Judiciária do Estado de Alagoas. 



    É o que se observa do art. 11 da Lei federal n. 5.010/66, segundo a qual ‘a jurisdição dos Juízes Federais de cada Seção Judiciária abrange toda a área territorial nela compreendida’. Portanto, à luz do art. 11 da Lei n. 5.010/66 e da interpretação emprestada pelo STF ao art. 52, caput e par. único, do CPC a Seção Judiciária do Distrito Federal não possui competência para julgar ação movida (também) contra ente público estadual. 



    Nessa perspectiva, observa-se que a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa, definida no art. 10, I, da Lei n. 5.010/66 e art. 109, I da Constituição Federal, não excluem os limites territoriais da própria jurisdição federal, definidas no art. 10 daquela lei e na tese fixada por esta Suprema Corte nas ADI’s 5.492 e 5.737.



    Assim, caso remetidos os autos à Seção Judiciária do Estado de Alagoas, restarão atendidos todos os dispositivos suscitados e a referida tese paradigma, na medida em que se observará a competência da Justiça Federal e o ente público estadual não será demandado fora de seu território. 



    Contudo, caso remetido à Seção Judiciária do Distrito Federal, embora atendida a competência, em abstrato, da Justiça Federal, haverá malversação dos artigos 1º, 5º, inciso LV, 25 e 60, § 4º da Constituição Federal, porquanto se atribuirá às regras de competência do art. 52, caput e par. único, do CPC e do art. 11 da Lei n. 5.010/66, sentido incompatível com os referidos dispositivos constitucionais, conforme entendimento deste p. STF”.



    Requer



    “a) o deferimento de tutela provisória para que seja determinada a imediata remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado de Alagoas; ou, subsidiariamente, que seja suspenso o acórdão recorrido para que se evite o imediato encaminhamento do feito à Seção Judiciária do Distrito Federal; 



    b) no mérito, o provimento da presente reclamação para, nos termos do art. 992, do CPC, seja determinada medida adequada à solução da controvérsia, qual seja, a remessa dos autos, em definitivo, à Seção Judiciária do Estado de Alagoas; ou, subsidiariamente, a cassação do acórdão para que outra decisão seja proferida em sintonia com as ADI’s 5.492 e 5.737”.



    A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (edoc. 17).



    É o relatório. Decido.



    Quanto a alegação da reclamante de que houve nos autos a certificação equivocada de trânsito em julgado, constato, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJDFT, que foi certificado que acórdão ora reclamado transitou em julgado em 11/10/2023.



    No entanto, nos termos do artigo 183 do CPC/2015, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. 



    O acórdão reclamado foi publicado em 20/09/23 (eDoc. 2, p. 2).



    Assim, esta reclamatória foi protocolada nesta Suprema Corte em 01/11/2023, quando ainda transcorria o prazo para a interposição do recurso extraordinário na origem.



    Passo a análise do feito.



    A presente reclamação volta-se contra decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0718371-12.2022.8.07.0007, mediante a qual a autoridade reclamada, ao proclamar a incompetência da justiça comum para o feito e determinar a remessa dos autos à justiça federal, rejeitou o pedido da Universidade Estadual de Alagoas para fixação do foro federal nos limites territoriais daquela unidade da federação (e-doc. 10).



    Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão exarado no julgamento conjunto das ADI nº 5.492/DF e na ADI nº 5.737/DF, cuja ementa transcrevo na parte que interessa:



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 



    1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 



    2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros.



    [...]



    5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso , vencido o relator).



    [...]



    11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.”



    Na espécie, verifica-se que o TJDFT proclamou a sua incompetência, cassando a sentença e determinando a remessa do feito à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com fundamento na tese fixada no Tema 1.154/STF.



    O acórdão restou assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE DIPLOMA SUPERIOR COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do Tema 1.154/STF, ‘compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.’ 2. Incompetência proclamada. Sentença cassada” (eDoc. 6, p. 2).



    No entanto, rechaçou-se a preliminar invocada pela reclamante de adstrição da demanda ao limite territorial do Estado do Alagoas, sob o fundamento de que a questão ainda não estaria pacificada no que se refere ao seu alcance, posto que a discussão nas ADIs 5492 e 5737 se deu em questão referente às fazendas estaduais e ao executivo fiscal. Transcrevo, em parte, o voto condutor do acórdão reclamado:



    “A Recorrente, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS, sustenta duas preliminares acerca da competência. A primeira se refere a julgado recente do Supremo Tribunal Federal que, em abril do corrente ano, fixou a seguinte tese nas ADIs 5492 e 5737: 



    ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.’



    A segunda preliminar também Tese em Repercussão Geral firmada pelo STF (Tema 1.154/STF): 



    ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.’



    A primeira das preliminares, ou seja, adstrição das demandas aos limites territoriais da Unidade da Federação, a recente edição da orientação ainda envolve alguns questionamentos quanto ao seu alcance posto que a discussão nas ações respectivas e acima indicadas se deu em questão referente às fazendas estaduais e sobre executivo fiscal. Salvo melhor orientação que possa vir do Supremo Tribunal, parece-me que alcança todos os feitos de toda natureza uma vez que um dos fundamentos do voto condutor é o que as Procuradorias Estatuais/Distrital não são aparelhadas para fazer defesa em qualquer ponto do território nacional, mas sim dentro dos limites geográficos de cada Unidade. Porém, como dito, esta é apenas uma reflexão à espera da orientação que certamente se fará pelo Supremo Tribunal Federal.



    Sucede que, no caso, a segunda preliminar arguida merece conhecimento e acatamento. 



    Repito a tese em Repercussão Geral firmada pelo STF (Tema 1.154/STF).:



    ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.’



    É que na espécie em julgamento, a Autora não postula apenas danos morais pela má prestação dos serviços educacionais. Sua pretensão vai muito além: quer que seja desfeito o cancelamento de seu diploma e que a Universidade seja compelida a registrá-lo novamente para todos os efeitos legais. 



    Diz a Recorrente que o diploma foi cancelado em decorrência de ação civil pública (1.ª Vara de Ijuí Seção Judiciária do Rio Grande do Sul) , daí a edição da Portaria de Cancelamento anexada aos autos, feita diante de recomendação expressa do Ministério da Educação.



    Portanto, além do registro de diploma também está implícito o exame do histórico acadêmico e demais requisitos do próprio curso, a existência ou não das irregularidades apontadas na portaria, além de perpassar pela recomendação do Ministério da Educação, matéria que foge completamente à competência da Justiça Estadual” (edoc. 6).



    No julgamento conjunto das ADI’s nº 5.492/DF e nº 5.737/DF (Redator para acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/2023), firmou-se entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estados membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.”



    Na ocasião, o Ministro Roberto Barroso, assim consignou:



    “7. Analisando as razões de decidir que integram o precedente mencionado, nota-se que o posicionamento se pautou na ideia de que, tal como a União, as suas autarquias possuem representação em todo o território nacional, por meio da Procuradoria Geral Federal (PGF). A mesma ratio decidendi, todavia, não pode ser estendida aos demais entes, já que as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais. 



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da auto-organização do Estado-membro (CF/1988, art. 25, caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa. 



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local.



    [...]



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país”.



    Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que entendeu o ato reclamado, a interpretação conferida nas ADI’s nº 5.492/DF e nº 5.737/DF ao art. 52, caput e parágrafo único, do CPC, não alcança somente questões afetas à fazendas estaduais e ao executivo fiscal, mas engloba, em qualquer hipótese, afastamento da regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o entendimento firmado pela TJDF que determinou o envio dos autos à Sessão Judiciária do Distrito Federal, motivo pelo qual concluo pela procedência do pedido nesta reclamatória.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0718371-12.2022.8.07.0007, devendo os autos serem remetidos para a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Alagoas .



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente